Tribunal: TJDFT
Processo: 0722350-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO OPORTUNIZADA. OFENSA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, compete à parte autora indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito.
1.1. A parte tem o direito de produzir provas para demonstrar seu direito.
2. No caso dos autos, a sentença entendeu que a prova seria desnecessária e que a parte não comprovou seu direito, entretanto, não lhe foi permitido produzir a prova para comprovar seu direito, sendo claro que houve violação do direito à ampla defesa das partes, sendo necessário cassar a sentença.
3. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.